Tribunal: TJMT
Processo: 1028833-85.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028833-85.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TAISE DOS REIS - CPF: 052.336.221-81 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (EMBARGANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (EMBARGANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. FIES. VAGAS REMANESCENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação interposto em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por aluna que teve indeferido seu pedido de FIES em processo de vagas remanescentes. A embargante alega contradição no acórdão quanto à responsabilização pela negativa de validação documental, sustentando que a responsabilidade pelo FIES é exclusiva do estudante. Requer provimento dos embargos com efeitos modificativos e dispensa de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em contradição ao imputar responsabilidade à instituição de ensino pela negativa de acesso ao FIES, diante da alegada intempestividade na entrega da documentação, e se há vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de entrega fora do prazo baseia-se em cronograma aplicável ao processo seletivo regular, enquanto a autora participou do processo de vagas remanescentes, com prazos distintos fixados no Edital n. 19/2024, os quais foram devidamente observados.

5. A decisão embargada fundamentou que a instituição de ensino não validou a documentação da aluna dentro do prazo previsto, configurando falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar.

6. Não há contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, que reconheceu a responsabilidade da IES com base em análise documental e normativa específica do edital vigente.

7. O julgamento do recurso foi devidamente fundamentado, com análise completa das teses apresentadas, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

8. A insurgência traduz mero inconformismo da parte com a decisão proferida, não se configurando vício apto a justificar a oposição de embargos declaratórios.

9. A reiteração injustificada de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria decidida poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não se admite a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração quando inexistente qualquer vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão.

2. A responsabilidade da instituição de ensino pela falha na validação da documentação da aluna candidata ao FIES em processo de vagas remanescentes está configurada quando comprovado o cumprimento dos prazos estabelecidos em edital específico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
293909864, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

295005896
), alega Aponta contradição na responsabilização atribuída à instituição de ensino pelo atraso no registro profissional da autora. Defende que todo o processo relacionado ao FIES é responsabilidade do aluno, feito diretamente por meio de
login
e senha próprios.

A instituição afirma que a aluna enviou os documentos exigidos fora do prazo e com irregularidades, o que levou ao indeferimento do financiamento. Argumenta que não houve falha da requerida e, portanto, não há ato ilícito a ser imputado à instituição.

A embargante também alega que o acórdão diverge da jurisprudência do TJMS, que reconhece a responsabilidade exclusiva do aluno no aditamento e regularidade do FIES, afastando o dever de indenizar da instituição de ensino em casos análogos.

Diante disso, requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de sanar a contradição e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Requer ainda a dispensa de honorários de sucumbência e a intimação da parte adversa para manifestação.

Contrarrazões sob ID. 296628372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

As teses apresentadas nos embargos devem ser rejeitadas, pois a alegação de entrega intempestiva da documentação baseia-se em cronograma incorreto, vinculado ao processo seletivo regular, enquanto a autora participou do processo de vagas remanescentes, com prazos distintos previstos no Edital n. 19/2024, devidamente cumpridos.

A instituição omitiu orientações e não validou a documentação conforme exigido, caracterizando falha na prestação do serviço. A tentativa de excluir a responsabilidade da IES ignora seu dever de acompanhamento do processo. A negativa de acesso ao financiamento, sem respaldo normativo, fundamenta a indenização por danos morais.

Assim, ausentes contradição ou erro material, o recurso deve ser rejeitado por seu caráter meramente modificativo.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória, proposta por TAISE DOS REIS em face de PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S/A (UNIC) e KROTON - COGNA EDUCAÇÃO S.A., perante o juízo da Comarca de origem, com o objetivo de anular ato administrativo que indeferiu sua inscrição no FIES, obter o restabelecimento da vaga financiada e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado de 1º grau entendeu que a autora participou regularmente do processo seletivo para vagas remanescentes do FIES, entregando a documentação dentro do prazo previsto no Edital n. 19/2024. No entanto, as rés indeferiram a inscrição com base em prazos equivocados, relativos ao processo seletivo regular do semestre, e não ao cronograma das vagas remanescentes, incorrendo em erro evidente.

Fundamentou ainda que a CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento) da instituição omitiu informações essenciais quanto ao prazo de validação documental, contribuindo para o indeferimento indevido.

Embora reconhecida a falha administrativa, o juízo considerou inviável determinar o restabelecimento da vaga, por se tratar de atribuição exclusiva do MEC. Ainda assim, ficou configurado o dever de indenizar, diante da negativa injustificada e da omissão informacional, que caracterizaram falha na prestação do serviço educacional, motivo pelo qual condenou a requerida em indenização de base moral.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese nas alegações de que a autora teria apresentado a documentação fora do prazo; que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a contratação e a gestão do FIES são de responsabilidade exclusiva do aluno; bem como na inexistência de danos morais, ou, alternativamente, na necessidade de sua minoração.

Adentrando ao mérito, a partir da análise dos autos, observa-se que a autora participou do “Processo Seletivo do Primeiro Semestre de 2024 – Vagas Remanescentes”, com a finalidade de obter financiamento estudantil para o curso de Medicina, o qual já estava cursando na instituição de ensino superior ré – UNIC (ID 166859135).

Nesse cenário, nota-se que a requerida, ora apelante, indeferiu o pedido de financiamento estudantil formulado pela autora, sob o argumento de que os documentos teriam sido entregues fora do prazo estabelecido, sem, entretanto, especificar qual seria esse prazo (ID 166859121), tampouco indicar em qual parte do Edital n. 19, de 12 de junho de 2024, tal exigência estaria prevista.

Conforme foi registrado na sentença, os prazos e as normas aplicáveis às vagas remanescentes no presente caso estão definidos no mencionado Edital n. 19, de 12 de junho de 2024:

“[...]

9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E PRÉ-SELEÇÃO

9.1. O resultado da ordem de classificação e da pré-seleção referente ao processo seletivo do Fies de que trata este Edital será divulgado no dia 4 de julho de 2024 e será constituído de chamada única e de lista de espera.

[...]

10. DAS ETAPAS COMPLEMENTARES APÓS A PRÉ-SELEÇÃO NO FIESSELEÇÃO

10.1. Os CANDIDATOS pré-selecionados, nos termos do item 9 deste Edital, deverão comparecer à CPSA da IES para proceder à validação das informações declaradas no ato da inscrição, por meio da entrega física ou digital da documentação exigida, no período de 5 a 8 de julho de 2024, em horário de atendimento da IES.

10.2. Após o comparecimento à CPSA da IES, os CANDIDATOS deverão validar suas informações em um agente financeiro em até 10 (dez) dias, contados do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela CPSA, por meio da entrega física ou digital da documentação exigida e especificada nos normativos vigentes para fins de contratação e, uma vez aprovada pelo agente financeiro, formalizar a contratação do financiamento.” (g.n).

A insurgência recursal versa sobre o indeferimento do pedido de financiamento estudantil formulado pela autora no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), sob a alegação, pela instituição de ensino superior requerida, de intempestividade no envio da documentação exigida.

Quanto a tese sustentada pela recorrente consistente na ausência de ingerência sobre os atos de adesão ao programa, atribuindo exclusivamente ao estudante a responsabilidade pelo envio tempestivo da documentação exigida. Aduz, ainda, que os documentos foram apresentados apenas em 5 de julho de 2024, ao passo que o prazo final para o envio seria 30 de abril de 2024, o que, segundo alega, inviabilizaria a formalização do financiamento.

Ocorre, todavia, que de fato, tal argumentação parte de premissas fáticas e normativas equivocadas, porquanto confunde os marcos temporais aplicáveis ao processo seletivo regular do primeiro semestre de 2024 com aqueles atinentes às vagas remanescentes, cuja regulação específica se encontra disciplinada no Edital n. 19, de 12 de junho de 2024, do Ministério da Educação.

Com efeito, restou devidamente comprovado nos autos que a autora se inscreveu no processo seletivo de vagas remanescentes, pleiteando financiamento para o curso de Medicina já em curso na UNIC – UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, conforme documentação de ID 166859135. Trata-se, pois, de fase posterior ao processo seletivo regular, com cronograma e exigências próprias.

Nos termos do item 9.1 do referido edital (Edital n. 19/2024), o resultado da pré-seleção foi divulgado em 4 de julho de 2024. Já o item 10.1 determina que os candidatos pré-selecionados deveriam entregar a documentação exigida à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) entre os dias 5 e 8 de julho de 2024. A autora, como se vê do documento de ID 166859121, cumpriu tal exigência no primeiro dia do interregno previsto, a saber, em 5 de julho de 2024.

Nesse contexto, não há mora imputável à candidata, tampouco descumprimento de prazos previstos em edital. Ao contrário, a instituição de ensino deixou de validar a documentação conforme o cronograma oficial. Embora o edital não fixe prazo específico para atuação da CPSA, o item 10.2 dispõe que o prazo de 10 dias para a formalização da contratação pelo candidato inicia-se apenas no terceiro dia útil após a validação da inscrição pela Comissão da IES.

Portanto, a responsabilidade pela inércia no trâmite subsequente à entrega regular da documentação não pode ser atribuída à autora, não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre eventual omissão ou desídia de sua parte.

Ademais, a recorrente limita-se a sustentar a suposta intempestividade da documentação com base em cronograma alheio ao edital específico que rege o certame em questão, não indicando com precisão qual norma do Edital n. 19/2024 teria sido descumprida, limitando-se a alegação genérica, sem suporte técnico ou documental suficiente para elidir a comprovação da regularidade do procedimento por parte da autora.

Embora não mencione expressamente dispositivo do Edital n. 19/2024, o recurso sustenta que os prazos e critérios seguidos são públicos e vinculados às diretrizes do MEC, sendo responsabilidade exclusiva do aluno cumprir as exigências do programa. Portanto, resta devidamente configurada a omissão e dever de informação, incorrendo em falha no procedimento dispensado à autora.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a negativa indevida de validação da inscrição e, por conseguinte, do acesso ao financiamento, não encontra amparo legal ou editalício, revelando-se desarrazoada e dissociada dos parâmetros estabelecidos configura comportamento arbitrário e indenização por falha na prestação de serviço.

Nesse sentido, existe jurisprudência nacional análoga:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PERDA DA VAGA DO FIES DECORRENTE DE CONDUTA DA IES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Descumprida a obrigação primeira de não violar direito e causar dano a outrem, nasce a obrigação secundária de reparar . (arts. 186 e 927 CC). 2. Tendo a IES descuidado da conduta que lhe competia por problemas de fluxo interno, e deste ato, sobrevindo perda de vaga, há o dever de reparar, mormente quando inexistentes causas de exclusão da responsabilidade. 3. Fixada a condenação em dano moral no importe de R$ 3.000,00. 4 . Recurso conhecido e provido.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 06646566120168140301 19660514, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (g.n).

Evidencia-se que a instituição de ensino superior deixou de observar a diligência que lhe era exigível, em decorrência de falhas operacionais internas, circunstância que culminou na perda da vaga pela aluna.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a negativa de validação da inscrição, e, por conseguinte, o impedimento ao acesso ao financiamento estudantil, desprovida de respaldo normativo no edital que regulamentava a matrícula em vagas remanescentes, configura ato administrativo ilegítimo, passível de reparação.

Diante do exposto, conclui-se pela manutenção da sentença de procedência, a qual deve ser integralmente mantida, inclusive no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia que se revela proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando-se a frustração do direito à educação e o abalo decorrente da conduta indevida da instituição de ensino.

A decisão recorrida alinha-se aos princípios da responsabilidade civil e atende aos critérios de justiça e adequação ao dano sofrido, não merecendo qualquer reparo.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025